Tribunal: TJSP
Processo: 2036031-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços educacionais - Atraso na entrega de diploma - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela aluna - Decisão de primeiro grau que defere a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Ausência de competência da faculdade para registrar o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços educacionais - Atraso na entrega de diploma - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela aluna - Decisão de primeiro grau que defere a tutela de urgência - Agravo interposto pela ré - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados - Ausência de competência da faculdade para registrar o diploma - Procedimento submetido à Universidade de São Paulo - Impossibilidade de cumprimento da obrigação pela ré - Decisão reformada - Recurso provido